Tribunal: TJBA
Processo: 0394574-07.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0394574-07.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: ARLEY FRANCISCO VESCOVI Advogado(s): EMENTA Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito tributário (R$ 4.090,39). A questão em discussão consiste em saber se (i) o precedente fixado no RE 1.355.208 (Tema 1184) e a Resolução CNJ 547/2024 aplicam-se a execuções fiscais de multas ambientais de natureza não tributária; e (ii) se o valor atualizado do débito afasta a aplicação dos referidos diplomas normativos. O termo "execução fiscal" empregado no precedente do STF e na Resolução CNJ possui sentido amplo, abrangendo todos os créditos da Fazenda Pública inscritos em dívida ativa, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária, conforme Lei nº 6.830/80. A natureza não tributária da multa ambiental não afasta a aplicação do Tema 1184, pois o fundamento reside no princípio da eficiência administrativa, que visa evitar onerosidade excessiva ao Estado com execuções de baixo valor. A Resolução CNJ 547/2024 considera o valor de R$ 10.000,00 "quando do ajuizamento", não sendo relevante a atualização monetária posterior para fins de aplicação do precedente. Estão presentes todos os requisitos para extinção: valor inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento, ausência de movimentação útil há mais de um ano e não citação do executado. Portanto, verifica-se, em suma, que inexistem novos argumentos capazes de modificar a decisão impugnada. Manutenção da decisão recorrida. Agravo Interno não provido.